Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1010393-18.2022.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e PREGOEIRO OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO;
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: LINCE – SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Pantanal Vigilância e Segurança Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que participou do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021, e que, declarou-se a sua inabilitação em razão de divergência de entendimento acerca do “não cumprimento do item ‘b.2.3’ do Edital (que executou contrato(s) com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do número de postos licitados)”.
Assevera que, “cumpriu o que foi exigido no Edital e em especial o item ‘b.2.3’, inclusive restou devidamente comprovado (Atestados, Contratos e Aditivos) encaminhados que foram acompanhados de planilha explicativa demonstrando que a impetrante possui capacidade técnica em número bem superior ao mínimo exigido”, visto que “não há previsão no Edital que o cumprimento do mínimo de postos deve ser ‘por um período mínimo de 36 meses’ e nem tampouco ‘simultâneo’.”.
Afiança que a licitante Lince – Segurança Patrimonial Ltda. “lançou de forma errada os valores de adicional noturno em total descumprimento a Convenção Coletiva da Categoria – CCT – 2021/2022”, uma vez que “a CCT prevê, com base no Cláusula Oitava e no Anexo – II o cálculo correto é de R$ 189,28 para o adicional noturno”. Ainda, aquela não apresentou certidão negativa de recuperação extrajudicial, bem como “o balanço apresentado pela licitante não foram detalhados os resultados das filiais da empresa”, pelo que deve ser inabilitada no certame.
Requer o deferimento de liminar para determinar “a habilitação da impetrante e a consequente desabilitação da licitante – Lince no pregão eletrônico no 019/2021/SEPLAG/MT, anulando todos os atos posteriores a desabilitação da impetrante”.
Deferida a emenda da inicial (Id. 131339662).
Notificadas previamente (Id. 131647170 e Id. 132023160), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 133128184).
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
A apontada ilegalidade estaria materializada na decisão administrativa proferida, em 29 de abril de 2022, pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso:
[...] Trata-se de processo licitatório para registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para atender a demanda dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, oriundo do Pregão no 019/2021/SEPLAG, cujo objeto é classificado como item corporativo, nos termos do art. 54, II, do Decreto Estadual no 840/2017.
Consta dos autos que a licitante Pantanal Vigilância e Segurança Ltda, insatisfeita com o resultado da licitação, apresentou recurso contra sua inabilitação. No recurso, acostado às fls. 1127-1140, alega a recorrente que a pregoeira analisou equivocadamente a exigência editalícia, pois não haveria previsão expressa no edital de que o cumprimento mínimo de postos deveria ser por um período mínimo de 36 meses e nem a menção de simultaneidade; sustentou que foi considerada inabilitada por razões de cunho genérico, sob o motivo de não atendimento ao item 12.3.5 do edital; afirmou, ainda, que restou devidamente comprovada a execução dos serviços com mais de 50% do mínimo exigido no edital.
O processo foi submetido à apreciação superior (fls. 1244-1263), que analisou o recurso, bem como os fatos e fundamentos apresentados pela pregoeira e considerou que, de fato, a empresa não atendeu as exigências do edital.
Sem seguida os autos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral do Estado, para análise e emissão de parecer acerca do recurso interposto.
Da análise, foi apresentado o Parecer no 1.092/SGAC/PGE/2022 (fls. 1266/1277), da lavra do Procurador do Estado Leonardo Vieira de Souza, que opinou pela homologação da decisão de indeferimento do recurso apresentado pela licitante, mantendo o ato administrativo de inabilitação da empresa Pantanal Vigilância e Segurança Ltda. (Grifamos).
Ante o exposto, homologo pelos seus próprios fundamentos a decisão proferida pela Adjunta de Aquisições Governamentais (fls. 1244-1263), que negou provimento ao recurso, mantendo as decisões da Pregoeira, no sentido de inabilitar a licitante Pantanal Vigilância e Segurança Ltda, por deixar de comprovar a qualificação técnica requerida, e de habilitar Lince Segurança Patrimonial Ltda, regularmente habilitada. [...]. (Id. 129875694 – fls. 50/51).
Quanto aos requisitos exigidos para comprovação da qualificação técnica-operacional, o Edital de Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso no 19, de 2 de dezembro de 2021, dispõe que:
12.3.5. Relativos à Qualificação Técnica - Operacional, a Licitante deverá apresentar:
[...]
b) Atestado de capacidade técnica fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove aptidão da Licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto, sendo experiência mínima de 3 (três) anos na execução de objeto semelhante ao futuro Contrato;
b.1. Para a comprovação, será admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, não havendo obrigatoriedade dos 3 (três) anos serem ininterruptos.
b.2. Conforme o lote que a Licitante participar, a mesma deverá apresentar atestados que comprovem:
b.2.1. Que executou Contrato(s) com número de postos igual ao quantitativo de postos licitado, caso o lote tenha menos de 15 (quinze) postos de trabalho;
b.2.2. Que executou Contrato(s) com número igual 15 (quinze) postos, caso o lote tenha entre 15 (quinze) e 30 (trinta) postos de trabalho;
b.2.3. Que executou Contrato(s) com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do número de postos licitados, caso o lote seja superior a 30 (trinta) postos de trabalho;
b.3. Para a comprovação do número de postos por lote, será aceito somatório de atestados, por período não inferior a 3 (três) anos;
b.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou se decorrido, pelo menos um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
b.5. A Licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante, local em que foram prestados os serviços e notas fiscais de pagamento e outras informações complementares que poderão ser requeridas mediante diligência.
b.5.1. O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público deverão trazer devidamente identificado o seu subscritor (nome, cargo, CPF ou matrícula). O(s) atestado(s) deverá(ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do Órgão.
b.5.2. O atestado deverá conter a identificação do Órgão da Administração Pública ou empresa emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de prestação de serviços e a discriminação dos serviços executados e quantitativos de pessoal empregada.
b.5.3. Não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitida por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da Licitante, sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo controlada da Licitante, a empresa controladora ou que tenha uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e/ou da Licitante.
b.5.4. Serão aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) eventual(is) empresa(s) filial(is). (Id. 129879152 – fls. 16/17).
No caso, a inabilitação da impetrante decorreu do fato de que, “não cumpriu o gerenciamento mínimo de 147,5 postos de serviços durante 36 meses, tendo comprovado apenas 28 meses” (parecer da Secretária Adjunta de Aquisições Governamentais, 129875694 – fls. 12).
De fato, o subitem 12.3.5, nas alíneas b1, b.2.3 e b.3, é claro ao dispor que a licitante deve comprovar capacidade técnica-operacional de cinquenta por cento (50%) do total de postos no tempo mínimo de três (3) anos, o que não teria sido comprovado no curso do processo licitatório.
Em relação à habilitação da licitante Lince – Segurança Patrimonial Ltda., o subitem 12.3.3, f, exige a apresentação de certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial (Id. 129879152 – fls. 15). Logo, a circunstância de não constar a certidão negativa de recuperação extrajudicial, não autoriza a inabilitação daquela, visto que apresentou a certidão negativa de recuperação judicial (Id. 129879162).
Por outro lado, o exame de eventuais irregularidades no balanço patrimonial da empresa e no cálculo do pagamento do adicional noturno previsto em convenção coletiva de trabalho, a princípio, necessitaria de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino a citação do litisconsorte passivo necessário, bem como a ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator